Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (43)

Advogado(s)
:
GABRYEL ROCHA ARAGAO, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino privado contra acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de reajuste de mensalidade escolar, ao fundamento de insuficiência probatória. Os embargos sustentam omissão quanto à análise de documentos e obscuridade na interpretação de normas legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Averiguar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a eventual caracterização de uso protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inexistem os vícios apontados pela embargante. As questões levantadas já foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que se pronunciou sobre os documentos probatórios, a aplicação da autonomia universitária e a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em jurisprudência consolidada do STJ. A parte busca, de forma indevida, rediscutir o mérito da decisão mediante instrumento processual de natureza integrativa. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos Legais Citados:
Arts. 1.022 e 1.026, §2º, do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 207 da CF.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, EAREsp n.º 676.608/RS; STF, RE n.º 561.398.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8001086-62.2024.8.05.0146
em que figuram como Embargante e Embargado
s
, respectivamente,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e
YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA